Tribunal: STF
Processo: AI 512360
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
 ofensa aos arts. 5º, II, X, LV e XXXVI da Constituição Federal.
Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao
texto da Constituição.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão recorrido. Existência.
Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
 recorrente.